Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de apelação em ação monitória que busca a satisfação de crédito formalizado em cédula de crédito bancário. O pedido monitório foi julgado procedente e os réus TRIUNFO VENTURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e LUIZ GUSTAVO LIMA DE SOUZA interpuseram o recurso de apelação. Ao ID. 66368429, os patronos dos Apelantes informaram a renúncia aos poderes que lhes foram conferidos, comprovando a regular comunicação da renúncia do mandato aos Outorgantes. Ao ID. 66368433, os Apelantes foram intimados para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso, porém, não foi atendida a determinação judicial. A ciência da parte acerca da renúncia dos advogados ao mandato que lhes foi outorgado transfere-lhe a obrigação de providenciar sua nova representação, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 17/8/2022). No caso, embora fosse dispensável a intimação, pois os Outorgantes foram regularmente notificados da renúncia, a realização da diligência foi determinada em vista do princípio da coooperação. No entanto, os mandados foram devolvidos sem cumprimento, porquanto os Apelantes não foram localizados nos endereços fornecidos nos autos, constando da devolução das cartas com Aviso de Recebimento a informação de que a Apelante TRIUNFO VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA é desconhecida no endereço diligenciado (ID. 66368438) e de que LUIZ GUSTAVO LIMA DE SOUZA “mudou-se”. (ID. 66368439). Observa-se que por mais de uma vez os Apelantes faltaram com sua obrigação processual, pois, além de não providenciarem a sua nova representação, embora cientes da renúncia, também não mantiveram atualizado nos autos os seus endereços, fazendo incidir o parágrafo único do artigo 274 do CPC, que prescreve a validade das intimações realizadas no endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo. Assim, o descumprimento da determinação de regularização da representação processual impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 76, §2o, I, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício, o que, ‘in casu’, incumbia ao banco agravante/apelante, ante o óbito da parte adversa noticiado antes da angularização da relação jurídico-processual (art. 313, §2o, I, do Código de Processo Civil), pena de não conhecimento de recurso de apelação, nos termos dos arts. 76, §2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, todos do CPC. 2. Consabido que a admissibilidade recursal precede a análise de mérito do recurso. Assim como as condições da ação devem estar preenchidas para que seja possível a análise do mérito de uma demanda, também o recurso, para ser apreciado em seu objeto, deve possuir certos requisitos de admissibilidade, condição ‘sine qua non’ para que o órgão ‘ad quem’ aprecie o mérito do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1913404, 07361815220218070001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO (Art. 932, III, c/c Art. 76, §2o, I, do CPC). Na presente oportunidade, exclua-se dos autos o nome dos procuradores HELENA MOREIRA ALVES, OAB/DF 28.143 e GIOVANNI EINSTEIN DE C. V. MARTINS, OAB/DF 44.668. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator